Tribunal: TJSP
Processo: 1004148-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de lançamentos tributários e infrações de trânsito – Veículo alienado fiduciariamente – Suposta ocorrência de fraude, com a utilização de dados de terceiro – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Propriedade resolúvel do credor fiduciário que autoriza a cobrança de tributos que recaem sobre o bem – Multa de trânsito – Infração de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de lançamentos tributários e infrações de trânsito – Veículo alienado fiduciariamente – Suposta ocorrência de fraude, com a utilização de dados de terceiro – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Propriedade resolúvel do credor fiduciário que autoriza a cobrança de tributos que recaem sobre o bem – Multa de trânsito – Infração de natureza pessoal – Autuação, contudo, registrada pelo Renainf – Precedentes – Não provimento do recurso.